Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-69.2023.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003266-69.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAIR REOLON - CPF: 712.715.389-20 (APELANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 10.242.459/0001-55 (APELADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Servidão de Passagem sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante pleiteia a majoração dos honorários para 20% do valor da causa, devidamente corrigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o percentual arbitrado para os honorários advocatícios na sentença (10% sobre o valor da causa) deve ser majorado para 20%, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O percentual de 10% fixado na sentença é considerado insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado, especialmente tendo em vista a comprovação da ilegitimidade ativa e passiva do autor e a defesa preventiva do mérito.

A majoração dos honorários para 20% sobre o valor corrigido da causa atende aos critérios de proporcionalidade, equidade e razoabilidade previstos no art. 85, §2º, do CPC.

A jurisprudência citada reforça a possibilidade de aumento do percentual de honorários advocatícios em situações análogas, considerando o trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O percentual dos honorários advocatícios pode ser majorado para 20% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, em atenção aos critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1000602-26.2016.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.06.2022, DJE 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Servidão de Passagem extinta sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC), com condenação do autor
nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante argui que o valor arbitrado para a verba honorária
é ínfimo e pede que seja majorado para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no ID n.
256934179
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
insurge-se contra o percentual arbitrado para os honorários advocatícios.

O valor da causa em 2023 quando ajuizada a ação foi de R$ 10.000,00.

Ainda que corrigida monetariamente pelos índices oficiais, os 10% fixados para a verba honorária não são suficientes para recompensar o trabalho e o tempo exigido do
advogado
,
já que com sua contestação e documentos juntados foi possível comprovar a ilegitimidade passiva e ativa para a causa, além de, preventivamente, defender o mérito.

A
ssim, impõe-se a majoração, conforme
pleiteado
,
de 10%
para 20% sobre o valor da causa
devidamente corrigidas
,
nos termos do disposto no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
(...)
– VERBA HONORÁRIA – AUMENTO DO PERCENTUAL DEVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(...)

A fim de atender os critérios dos incisos do §2º do art. 85 do CPC, aumenta-se o percentual dos honorários advocatícios.
”

(N.U 1000602-26.2016.8.11.0003,
Rel. Des.
R
ubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Julg
.
em 01/06/2022, DJE 02/06/2022)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025